Tribunal: CARF
Processo: 10380.010527/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010527/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento relativamente ao montante considerado omitido que
o contribuinte não logrou comprovar ter sido oferecido à tributação na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65-68) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Quase todos os rendimentos declarados tiveram recolhimento de IRRF
pela própria União Federal (INSS e TRF da 5a Região), conforme
documentação anexa à impugnação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010527/2007-53
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010527/2007-53

b) Impende destacar que o fiscal desconsiderou o lançamento do crédito
relativo ao INSS (R$ 4.524,27), informando um valor de R$ 12.011,62.
Note-se que a retenção de IR dos valores recebidos a título de precatórios
e de RPVs, decorrentes de sentenças judiciais, é efetuada pelos próprios
tribunais (no caso, o TRF da 5a região em Recife). A forma de liberação de
valores e de retenção na Fonte modifica-se anualmente, ora com a retenção
direta, ora através do INSS, ora da CEF, razão por que a Receita Federal
não encontra as informações nas DIRF apresentadas pelos tribunais;
c) Os R$ 4.795,05 declarados como recebidos do INSS referem-se aos
Precatórios emitidos em nome do próprio Recorrente e pagos como de
Natureza Alimentar, os demais estão incluídos nos pagos pelo TRF da 5a
Região;
d) Manter a glosa efetuada pela fiscalização implicaria em tributação em
duplicidade; e
e) A legislação aplicável garante o respeito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal, razão pela qual deve a própria administração
excluir do mundo jurídico o auto de infração inquinado de nulidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer seja o Recurso recebido e provido para o fim de Anular Decisão
Recorrida, ou reformá-la, para o fim de desconsiderar a Glosa indevida e excluir os R$
12.011,52 acrescidos como rendimento (pois já declarado) em duplicata e mandar
restituir os IRRFonte recolhido a maior, isso face das ilegalidades e cerceamento do
direito de defesa.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração de fls. 4-9 que constitui
crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Ernandes Nepomuceno de
Oliveira (CPF no 024.922.613-87), referente a fatos geradores ocorridos exercício de 2003 (ano-
calendário de 2002). A autuação alcançou o montante de R$ 7.297,34 (sete mil duzentos e
noventa e sete reais e trinta e quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
20/08/2007 (fl. 23).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 6):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício. Tributado valor omitido de R$ 12.011,62 auferidos do INSS
(CNPJ n° 29.979.036/0042-19), conforme Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF) apresentada por este Órgão.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90;
arts. 1o, 3°, 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99;
arts. 1o , 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; art. 45 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/1999.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010527/2007-53

Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosados valores a este título
incidentes sobre rendimentos auferidos da Alfa 1 Nordeste Ltda, da Rede de Ensino
Geo, Tribunal Reg. Federal 5 (quinta) Região, uma vez que não existem DIRF'S
apresentadas por estas instituições e nem o contribuinte compareceu para justificar os
referidos importes do imposto retido na fonte declarados (recolhimentos de seus valores
aos cofres públicos), apesar de ter sido cientificado em 09/03/2007, conforme Aviso de
Recebimento (AR).
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95.
O valor da Linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi alterado em razão da
inclusão de valores devidamente comprovados, correspondentes a rendimentos
tributáveis que não haviam sido informados na Linha 01 (Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular). Foi incluído o valor do imposto retido na
fonte de R$ 2.520,00 incidente sobre rendimentos de prestação de serviços (omitidos;
auferidos do INSS (CNPJ n" 29.979.036/0042-19).
O valor devido foi calculado conforme o demonstrativo das alterações na
declaração de ajuste anual, de apuração do imposto suplementar, da multa de ofício e dos juros
de mora (fls. 7-9).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 e 3) alegando que:
a) Quase todos os rendimentos declarados tiveram recolhimento de IRRF
pela própria União Federal (INSS e TRF da 5a Região), conforme
documentação anexa à impugnação; e
b) Impende destacar que o fiscal desconsiderou o lançamento do crédito
relativo ao INSS (R$ 4.524,27), informando um valor de R$ 12.011,62.
Note-se que a retenção de IR dos valores recebidos a título de precatórios
e de RPVs, decorrentes de sentenças judiciais, é efetuada pelos próprios
tribunais (no caso, o TRF da 5a região em Recife). A forma de liberação de
valores e de retenção na Fonte modifica-se anualmente, ora com a retenção
direta, ora através do INSS, ora da CEF, razão por que a Receita Federal
não encontra as informações nas DIRF apresentadas pelos tribunais.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, Requer: a) Juntada dos comprovantes em anexo, no total de 12, além da
cópia do Auto Impugnado; b) seja o Auto de Infração ora combatido julgado
insubsistente em todos os seus termos e c) Caso decida V. Sa. pela necessidade de
complementação dessas ou juntada de outras provas. Requer, ainda, se digne de, antes
do julgamento, conceder ao Impugnante o prazo necessária para a obtenção das provas
complementares ou adicionais, incluindo as seguintes providências: intimação dos
autuantes para justificarem, por escrito, o motivo da exclusão dos valores declarados
como Retidos na Fonte, já que admitiram a legitimidade dos "rendimentos" declarados.
De se indagar, por que excluir somente as retenções, se isso equivaleria a acusar as
fontes pagadoras ("de direito público") de descumprimento da obrigação de fazer as
Retenções na Fonte? Até porque, em tal caso, seriam elas as autuadas. Da mesma
intimação deverá constar que esclareçam quais os documentos exigidos como "válidos",
habilitando o Impugnante a solicitá-los dessas autoridades (representantes das Fontes
Pagadoras).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010527/2007-53

Sobre o INSS, deverão fazer juntar ao Auto de Infração prova de ter aquela Autarquia
efetuado pagamento ao Impugnante, além do já declarado, para que este possa aferir a
veracidade da informação ou se houve engano do INSS.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia do auto de
infração (fls. 4-9); ii) Cópias de recibos (fls. 10-12); iii) Cópia de comprovantes de pagamento de
precatórios (fls. 13-21); iv) Documentos pessoais (fl. 22).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) DIRF (fls. 30 e 31); ii)
Dados de controle (fl. 32 e 38); e iii) Declaração de ajuste anual (fls. 33-37, 39-43).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-21.084, de 14 de junho de 2011 (fls. 44-53), deu parcial provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO .
Mantém-se o lançamento relativamente ao montante considerado omitido que o
contribuinte não logrou comprovar ter sido oferecido à tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o valor do imposto de renda retido na fonte quando sua retenção está
comprovada nos autos, com documentação hábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de julho de 2011 (fl. 69), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 14 de agosto de 2011 (fls. 65-68). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
Entende o contribuinte que ao presente caso se aplicam diversos dispositivos
legais e constitucionais que garantem o seu direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal em âmbito administrativo. Por isso, entende que cabe o reconhecimento de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010527/2007-53

nulidade do lançamento, ante o cometimento de ilegalidades e de cerceamento de direito de
defesa.
Contudo, é necessário apontar que o recorrente deixou de apontar qual exatamente
seria a situação de fato que implicou o cerceamento de direito de defesa e as ilegalidades por ele
imputadas ao ato de lançamento. Veja-se também que a questão referente à comprovação da
retenção de IR pelas fontes pagadoras se confunde com o mérito dos autos, o que será analisado
nos itens seguintes.
As hipóteses de nulidade do lançamento encontram-se elencadas no art. 59 do
Decreto-Lei no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não havendo comprovação de nenhum desses casos pelo contribuinte, entendo
que devem ser afastados os seus argumentos.
2. Da glosa de deduções de IRRF
Entende o recorrente que os documentos já anexados aos autos são suficientes
para comprovar todos os valores retidos na fonte descritos em sua declaração de ajuste anual do
período analisado. Veja-se que a decisão recorrida reconheceu a maior parte das alegações de
mérito do contribuinte, mantendo a glosa em relação apenas a alguns dos valores, nos seguintes
termos:
No que diz respeito às fontes pagadoras informadas pelo contribuinte na Declaração,
(Rede Geo, ALFA 1, e TRF) é de se acatar os rendimentos oferecidos espontaneamente
à tributação na Declaração. Contudo, no que se refere, às deduções e/ou compensações
do imposto de renda devido, estas tem que ser comprovadas com documentação hábil e
idônea, pois se trata de um benefício, condicionado aos ditames da lei.
[...]
No que se refere aos rendimentos oriundos do TRF 5a Região, fls. 11/19, tem-se que no
documento de fls. 11, é possível se identificar o ano de 2002, como referência, bem
como, o fato do contribuinte estar apontado como advogado no precatório em causa e o
respectivo valor de imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 5.073,14,
decorrente dos rendimentos recebidos. Nos demais documentos, no entanto, não há
como se verificar a que ano se refere, ou até mesmo, em alguns casos, ser o contribuinte
o único beneficiário.
Assim, em face da inexistência, nos autos, do documento emitido pela fonte pagadora a
que se refere à legislação do imposto de renda da pessoa física, e ainda, da não
comprovação do montante retido no ano-calendário em questão, deve ser mantida a
glosa do valor compensado indevidamente a título de imposto de renda retido na fonte,
como apontado no Auto de Infração, exceto o valor R$ 5.073,14, constante do
documento de fls. 11, considerado como suficiente na comprovação desse valor.
O documento necessário e suficiente para comprovação dos valores retidos na fonte é
aquele que atende as determinações da legislação, conforme acima transcrita.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010527/2007-53

Tendo em vista que as alegações do contribuinte são similares ao que já constava
da impugnação administrativa, bem como por concordar com os fundamentos de mérito acima
transcritos, adoto estes últimos como razões de decidir e afasto os argumentos do recorrente
nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 75
DF CARF MF
Original